Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-36.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130830
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001412-36.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes IGREJA
MUNDIAL DO PODER DE DEUS, VIVIANE MOLEIROS RODRIGUES e RENATO
RODRIGUES, é apelada ELIZA CASTRO RODRIGUES CISNEROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001412-36.2018.8.26.0642 -Voto no
2
Comarca: Ubatuba - 3a Vara Cível
Aptes. : Igreja Mundial do Poder de Deus e outros
Apda. : Eliza Castro Rodrigues Cisneros
Juiz de 1o grau: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 02/12/2019
VOTO No 45.894
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Não cabe a cumulação da
multa moratória e da multa compensatória se decorrentes do
mesmo fato gerador. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 197/208 que julgou procedente a ação para declarar rescindido o
contrato, decretar o despejo e condenar os réus, de forma solidária, ao
pagamento dos encargos da locação desde o mês de maio até a efetiva
desocupação, e com os locativos devidos desde novembro de 2017 até a efetiva
desocupação, com multa de 10%, corrigidos dos vencimentos e com juros da
citação, multa compensatória de 90% do equivalente a três aluguéis, além das
custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado do
proveito econômico. Indeferiu, ainda, o pedido da gratuidade processual dos
requeridos.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado alegando,
em preliminar, que não possuem condições de arcar com as custas do processo.
Aduzem que se trata de uma instituição religiosa sem fins lucrativos e que basta
apenas a afirmação do estado de insuficiência. No mérito, afirmam ser indevida a
multa compensatória.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Às fls. 250 foi determinada a comprovação da
hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento.
O v. acórdão de fls. 262/265 indeferiu o benefício da
gratuidade processual, sendo o preparo recolhido às fls. 269/271.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001412-36.2018.8.26.0642 -Voto no
3
O recurso merece prosperar em parte.

É certo que em ação decorrente de falta de pagamento
de alugueres quando há previsão contratual da cobrança de multa moratória e
multa compensatória, apenas a primeira pode ser cobrada, sendo vedada a
cumulação, segundo entendimento pacífico na jurisprudência (cf. RT's 545/151,
547/148, 605/137, JTA's 94/309, 107/405, 108/291, LEX-JTA 147/287).
Nesse sentido preleciona o insigne juiz desta Corte,
Francisco Carlos Rocha de Barros, em sua excelente monografia ("Comentários à
Lei do Inquilinato", Ed. Saraiva, 1.995, p. 353 in fine), verbis:
"O contrato pode estipular multa moratória - punição pelo
atraso no pagamento do aluguel e acessórios - e multa
compensatória. Somente a primeira pode ser incluída na
discriminação do débito, não podendo ser contratada além do
limite de 10% do valor da prestação atrasada. (art. 9o do Decreto
no 22.626/33)."
Com relação ao tema, observe ainda os seguintes
arestos:
“DESPEJO
-
FALTA
DE
PAGAMENTO
-
MULTA
COMPENSATÓRIA - CUMULAÇÃO COM A MULTA MORATÓRIA
INADMISSIBILIDADE. Somente a multa moratória, e não a
compensatória, pode ser incluída no débito do locatário na ação
de despejo por falta de pagamento. (Ap. s/ Rev. 638.292-00/1 -
12a Câm. - Rel. Juiz ROMEU RICUPERO - J. 13.6.2002)”
“DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - CUMULAÇÃO COM
COBRANÇA - INCLUSÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. A
multa moratória é decorrente do atraso no pagamento dos
aluguéis e a compensatória, por infração contratual, não é
devida em razão desse mesmo motivo. (Ap. s/ Rev. 537.144 - 3a
Câm. - Rel. Juiz ROBERTO MIDOLLA - J. 22.12.98)”
"A multa compensatória se afigura inacumulável com a multa
moratória, porque a infração ao contrato é apenas o não
pagamento do aluguel, e ninguém pode ser apenado
duplamente pelo mesmo fato." (Ap. s/ Rev. no 781.867-0/9 - 26a
Câm. - Seção de Direito Privado - TJSP - Rel. Des. RENATO
SARTORELLI - J. 02.05.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001412-36.2018.8.26.0642 -Voto no
4
Observe-se que a multa contratual compensatória está
sendo cobrada em virtude do inadimplemento dos locativos e respectivos
encargos. Assim, incabível a sua cumulação com a multa moratória.
De fato, se há previsão contratual da cobrança de
multa moratória, somente esta pode ser cobrada, sendo vedada a cumulação por
se tratar de bis in idem, pois as multas são oriundas do mesmo fato gerador.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
afastar a multa compensatória, mantida a distribuição da sucumbência, nos
termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, e do princípio da causalidade.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica